Tribunal: TJBA
Processo: 8067781-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067781-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREIA KRUPINSKI VIERA Advogado(s): GABRIEL CARVALHO DE JESUS PINHEIRO, ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ AGRAVADO: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SINUELO DOS GERAIS Advogado(s):LEANDRO DOS SANTOS SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. INDÍCIOS DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. LIMITAÇÃO DA MEDIDA AOS VALORES EFETIVAMENTE DEMONSTRADOS COMO RECEBIDOS PELA AGRAVANTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDREIA KRUPINSKI VIERA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Luis Eduardo Magalhães/BA, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais n° 8007613-69.2025.8.05.0154, ajuizada por CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SINUELO DOS GERAIS, que concedeu parcialmente a tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio de valores determinado em tutela de urgência deve abranger a totalidade das transferências apontadas pela parte autora ou limitar-se aos valores comprovadamente recebidos pela agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo a medida constritiva observar os limites da prova documental existente nos autos. 4. Os extratos bancários juntados demonstram transferências via PIX diretamente para a conta da agravante que totalizam R$ 62.727,00 (-). 5. Consta nos autos a restituição parcial de R$ 34.000,00 realizada pela agravante em favor da autora, circunstância que reduz, a princípio, o montante supostamente devido para R$ 28.727,00 (-). 6. As demais transferências mencionadas na decisão agravada foram realizadas por meio de QR Code para contas de terceiros, sem evidência, neste momento processual, de que tenham revertido em benefício da agravante. 7. A medida de bloqueio deve, portanto, limitar-se ao montante efetivamente comprovado como recebido pela agravante, preservando-se o resultado útil do processo sem impor restrição patrimonial excessiva antes da adequada instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A tutela de urgência que determina bloqueio de valores deve restringir-se aos montantes efetivamente comprovados como recebidos pelo réu quando inexistirem provas suficientes de que transferências realizadas a terceiros tenham revertido em seu benefício. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8067781-14.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ANDREIA KRUPINSKI VIERA e Agravado CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SINUELO DOS GERAIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar o bloqueio das contas bancárias e aplicações financeiras da agravante até o limite de R$ 28.727,00 (vinte e oito mil setecentos e vinte e sete reais), mantendo-se os demais termos da decisão agravada, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)